Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
1. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça objetiva delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
2. Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor, tampouco controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação.
3. Agravo de instrumento provido.